Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.
I. Questão em discussão
2 – Há uma questão em discussão que é saber se houve omissão quanto a ao pedido de acordo de não persecução penal no Acórdão.

III. Razões de decidir

3 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
4 - Inexistente omissão no voto condutor que analisou o pedido de acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).
5. Se não há omissão, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.
IV. – Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e rejeitados.